Tribunal: TJES
Processo: 5004051-96.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004051-96.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JEFFERSON BORGES NUNES

AGRAVADO: ESPIRITO SANTO FUTEBOL CLUBE S/A e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONEXÃO ENTRE AÇÕES. CONTRATOS DISTINTOS. DECISÕES NÃO CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Jefferson Borges Nunes contra decisão do Juízo de origem que reconheceu a conexão entre o processo nº 0021362-60.2018.8.08.0024 e a ação nº 00030945-40.2016.8.08.0024, determinando sua reunião na 6ª Vara Cível de Vitória/ES, com base na identidade da parte passiva e similaridade do objeto contratual — ambos envolvendo investimentos em clube de futebol capixaba. O agravante sustenta que os contratos são distintos e autônomos, não havendo risco de decisões conflitantes, além de mencionar prejuízos advindos da reunião, dada a diferença das fases processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há, no caso concreto, conexão jurídica entre os processos mencionados a justificar sua reunião para julgamento conjunto, conforme previsto no art. 55 do CPC/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A reunião de processos por conexão exige identidade do pedido ou da causa de pedir, ou a possibilidade concreta de decisões conflitantes entre si, nos termos do art. 55 do CPC/2015.

Embora os processos envolvam temática semelhante — investimento no mesmo clube de futebol —, cada ação possui contrato próprio, firmado em contexto autônomo, com negociações e cláusulas específicas, o que caracteriza relações jurídicas distintas e impede o reconhecimento da conexão.

A mera similitude fática entre demandas não basta para configurar conexão quando ausente risco real de decisões contraditórias, especialmente em situações com pactuações independentes.

A tentativa de uniformização de julgamentos por meio de conexão deve ser evitada quando compromete a racionalidade procedimental, especialmente diante da disparidade nas fases processuais dos feitos.

Precedentes do TJES e de outros tribunais reforçam que demandas fundadas em relações jurídicas autônomas, ainda que similares, não ensejam conexão, sendo mais adequada a aplicação da livre distribuição e, se necessário, a cooperação entre juízos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A conexão entre ações exige identidade de pedido ou de causa de pedir, ou risco concreto de decisões conflitantes, o que não se configura quando os contratos subjacentes são distintos e celebrados em contextos autônomos.

Demandas fundadas em relações jurídicas independentes não devem ser reunidas apenas por similitude fática, sob pena de comprometer a racionalidade e celeridade processual.

A prevenção de decisões conflitantes pode ser assegurada por atos de cooperação entre juízos, sem necessidade de reunião processual.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Eminentes Pares,

cinge-se o caso em tela a analisar a decisão proferida pelo magistrado singular que, reconhecendo a existência de conexão, determinou a remessa do feito originário a outro juízo, ante a similaridade do contrato discutido e a identidade da parte que figura no polo passivo.

Irresignado, o recorrente apontou a inexistência de conexão, pontuando que a matéria não poderia ser suscitada em contestação, uma vez que
a referida peça
seria intempestiva. Outrossim, pontua a inexistência de decisão conflitante e
o prejuízo em razão da marcha processual em cada processo ser diversa.

Pois bem.

De plano, tenho que o recurso merece provimento.

E assim digo, porque a despeito da discussão acerca da tempestividade ou não das contrarrazões, fato é que não há razão para o reconhecimento da conexão na hipótese, matéria que, por ser de ordem pública, pode ser analisada a qualquer tempo.

Como cediço, sabe-se que dois processos devem ser reunidos para julgamento conjunto apenas quando foram conexos ou puderem resultar decisões conflitantes entre si, à luz do atual Codex Processual Civil, verbis:

“
Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1º Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

(...)

§ 3º Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam
gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente,
mesmo sem conexão entre eles”.

No caso em tela, ao que se observa, tanto o feito originário (nº 0021362-60.2018.8.08.0024), como o feito que tramita em outro juízo (nº 0030945-40.2016.8.08.0024), versam sobre contratos distintos, embora seja similar o objeto deles, que seria o investimento dos contraentes no clube de futebol capixaba gerido por Rogerio Salume.

Ocorre que definir a extensão dessa contratação frente ao que foi acordado, bem como analisar o que foi cumprido dentro do espectro definido previamente com cada investidor perpassa pela verificação de situações jurídicas e fáticas distintas e não conflitantes.

Decerto, cada pactuação foi baseada em elementos e negociações autônomas e independentes, realizadas em momentos distintos, não sendo possível dizer que o desfecho de uma demanda possa influenciar na outra.

Como averbado pelo próprio julgador primevo, não há identidade de pedidos entre as causas, bem como as condições de contratação foram diversas, importando no reconhecimento de que, embora sejam demandas assemelhadas, não há motivo plausível para reunião delas.

Exemplos típicos de demandas que, como as que se examinam, são afins, mas não possuem conexão ou ligação funcional a representar conexão e necessidade de reunião são as ações movidas em face do mesmo edital de concurso por candidatos distintos; ações ajuizadas por servidores públicos requerendo idênticas verbas remuneratórias ou adicionais em face de um mesmo ente público; as demandas indenizatórias recentemente movidas por pescadores em face da empresa Samarco, em razão do rompimento da Barragem de Fundão, e até mesmo as demandas movidas em razão de enchentes ocorridas em 2013 que afetou, principalmente, a Serra, neste estado, entre tantas outras.

É preciso ter em mente que a reunião das ações não possui o objetivo de que alcancem o mesmo desfecho, mas que se evite decisões que sejam contraditórias e enfraquecendo a segurança jurídica. Decerto, o mecanismo de uniformização de julgamentos não deve perpassar pelo instituto da conexão.

A propósito, colaciono precedentes deste Tribunal acerca do tema:

[...]
O reconhecimento da conexão exige identidade ou correlação substancial entre as causas, nos termos do art. 55 do CPC, o que não se configura quando as ações, embora possuam semelhanças fáticas, são fundadas em relações jurídicas autônomas e envolvem situações específicas e distintas. A determinação de reunião de processos que se encontram em fases processuais diferentes compromete a racionalidade procedimental e pode causar prejuízos à celeridade e à coerência na tramitação individualizada das ações.
[...] (Agravo de Instrumento 5000795-48.2025.8.08.0000, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, 4ª Câmara Cível, Publicado em 14/05/2025)

[...]A decisão que declina competência por conexão não se sustenta, uma vez que, embora as demandas possuam fundamentos fáticos semelhantes, tratam de relações jurídicas independentes e autônomas, o que afasta a hipóte
se de conexão prevista no artigo 55 do CPC/2015.
A reunião de processos por suposta conexão não é necessária, pois cada demanda envolve questões e resultados específicos que não geram interferência recíproca, sendo possível evitar decisões conflitantes por meio de atos de cooperação processual entre os juízos, conforme os artigos 68 e 69, §2º, do CPC/2015.
[...] (Agravo de Instrumento 5011937-83.2024.8.08.0000, Rel. Desª. Marianne Judice de Mattos, 1ª Câmara Cível, Publicado em 18/11/2024)

PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. A REPETITIVIDADE DAS DEMANDAS, PELA IDENTIDADE DE FUNDAMENTO FÁTICO E JURÍDICO, QUANDO DECORRENTE DE RELAÇÕES JURÍDICAS INDEPENDENTES, NÃO ENSEJA CONEXÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DA LIVRE DISTRIBUIÇÃO, PREVISTA NO ART. 164, CAPUT DO RITJES . CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA DESEMBARGADORA JANETE VARGAS SIMÕES PARA PROCESSAR E JULGAR O RECURSO DE APELAÇÃO N.º 0025615-19.2018.8.08.0048. 1)
A repetitividade das demandas, pela identidade de fundamento fático e jurídico, quando decorrente de relações jurídicas independentes, não enseja a conexão
[...] (TJMG, Apelação Cível n.º 1.0188.15.010274-0/001, Relatora: Desª. Heloisa Combat, 4ª Câmara Cível, J 08/09/2016, DJ 13/09/2016). 2)
As causas repetitivas, que decorrem de relações jurídicas autônomas e independentes, embora coincidentes quanto ao fundamento fático e jurídico e formulado o mesmo pedido não corresponde à identidade de que trata o art. 55 do CPC/15 para fins de conexão. A conexão não tem por finalidade afastar a formação de jurisprudência divergente sobre um mesmo tema, mas está voltada para a efetividade das decisões judiciais, evitando que um mesmo conflito de interesses, concretamente considerado , receba resoluções distintas e incompatíveis entre si.
3) Não é razoável abarrotar um único Magistrado com um número incalculável de processos para julgamento conjunto quando o ponto comum entre eles é ditado apenas por questões essencialmente de direito que poderão ser objeto de incidentes de resolução de demandas repetitivas (art. 976 e ss., CPC/15) e até mesmo de assunção de competência (art. 947, CPC/15), acaso a repetitividade não se dê em múltiplos processos. [...]
Em suma: ainda que sejam demandas repetitivas, isso obviamente, por si só, não gera conexão.
5) Portanto, a situação vertente não se trata de hipótese de prevenção de Câmara julgadora ou de Desembargador Relator, devendo ser observado o critério da livre distribuição. (...). (TJ-ES - CC: 00199177420218080000, Relator: PRESIDENTE DO EGREGIO TRIBUNAL DE JUSTICA ES, Data de Julgamento: 11/11/2021, TRIBUNAL PLENO, Data de Publicação: 19/11/2021)

Diante desse entendimento, entendo por conhecer do recurso e
DAR-LHE PROVIMENTO
para afastar a conexão determinada na origem, devendo os autos originários, pelos motivos aqui enfrentados, permanecerem tramitando perante a 5ª Vara Cível de Vitória/ES.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.